Tribunal: TJES
Processo: 0002020-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002020-54.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO AVANZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002020-54.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE AUGUSTO AVANZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180,
§§ 1º E 2º
, DO CÓDIGO PENAL.
RECEPTAÇÃO
.

ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 158 DO CPP
.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A materialidade do delito encontra-se perfeitamente comprovada através do Boletim unificado, do IP, Auto de apreensão, Auto de Restituição, fotografias e Laudo pericial efetuado no aparelho celular do réu, evidenciando as transações bancárias e negociações realizadas pelo acusado envolvendo o material receptado.
2.
Do exame da r. sentença se depreende que se procedeu suficiente análise das provas existentes nos autos, estando o decreto condenatório apoiado em elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, posteriormente corroborados em juízo.
3
.
A realização de perícia no material apreendido em nada contribuiria para o deslinde do feito, mormente considerando todo o arcabouço probatório colacionado ao apartado, não cabendo, no presente caso, aplicação do artigo 158 do Código de Processo Penal.

4.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002020-54.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE AUGUSTO AVANZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ AUGUSTO AVANZA JÚNIOR
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Serra, que o condenou nas sanções do artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de janeiro de 2019, Agentes da Divisão Especial de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, lograram êxito em apreender, no interior de um galpão de propriedade do Apelante, 11.509 (onze mil, quinhentos e nove) quilogramas de REJEITO PLÁSTICO, 797 (setecentos e noventa e sete) quilos de ALUMÍNIO, retirados das capas dos cabos, 66 (sessenta e seis) quilogramas de PEÇAS DE HIDRÔMETROS desmanchados (por possuírem cobre em seu interior), 1.221 (um mil, duzentos e vinte e um) quilogramas de CABOS, 1.400 (um mil e quatrocentos) quilogramas de CAPA DE CABOS DE TELEFONIA, 927 (novecentos e vinte e sete) quilogramas de FIOS DESENCAPADOS e 216 (duzentos e dezesseis) HIDRÔMETROS, sendo todo o material produto de furto/roubo, conforme Boletins Unificados de nº 38394980, 38345541, 38329037, 38327679, 38338940, 38273569, 38268827 e 38101784.

Em suas razões de apelação, pugna pela absolvição e o reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de realização do exame de corpo de delito.

Pois bem.

A defesa sustenta que
“o artigo 158 do Código de Processo Penal
foi violado na medida em que, por se tratar de crime que deixa vestígios, reputou-se desnecessária a realização de exame de corpo de delito para configuração da materialidade”.

Conclui arguindo que uma vez não produzido laudo pericial do material apreendido, impõe-se a anulação da sentença, bem como a absolvição do apelante.

Não obstante a argumentação trazida pela douta defesa, entendo que o pleito não merece acolhimento. Explico.

Conforme mencionado na sentença condenatória, a materialidade do delito encontra-se perfeitamente comprovada através do Boletim unificado de folhas 02/06, do IP, Auto de apreensão de folhas 16/17, Auto de Restituição de fl.18, fotografias de folhas 24/32 e Laudo pericial de folhas 120/160 (efetuado no aparelho celular do réu, evidenciando as transações bancárias e negociações realizadas pelo acusado envolvendo o material receptado).

Do exame da r. sentença se depreende, com facilidade, que se procedeu suficiente análise das provas existentes nos autos, estando o decreto condenatório apoiado em elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, posteriormente corroborados em juízo.

Saliento que a realização de perícia no material apreendido em nada contribuiria para o deslinde do feito, mormente considerando todo o arcabouço probatório colacionado ao apartado, já mencionado anteriormente, não cabendo, no presente caso, aplicação do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Não somente, ressalto trecho das contrarrazões ministeriais, no sentido de que
“
a configuração do delito de receptação prescinde da realização das perícias mencionadas, uma vez que tal delito se aperfeiçoou quando o Recorrente adquiriu os referidos produtos, mesmo sabendo da origem ilícita destes”.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto, por não evidenciar qualquer nulidade a ser sanada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)